Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (DE AGIR). REJEIÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. BENEFICIÁRIA IDOSA, CURATELADA E EM TRATAMENTO DOMICILIAR CONTÍNUO (HOME CARE). CANCELAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 1082 DO C. STJ. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DEVIDA. FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES APÓS A COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista a devida exposição dos motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. Evidenciadas a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, diante da resistência manifestada pela operadora, afasta-se a alegação de ausência de interesse processual (de agir).
3. Trata-se de Apelação interposta contra r. sentença que, confirmando tutela provisória de urgência, determinou a manutenção do plano de saúde em favor da Autora/Apelada, idosa e curatelada, assegurando a continuidade do tratamento domiciliar, em consonância com o Tema 1.082 do c. STJ, além de condenar a operadora à restituição em dobro das mensalidades cobradas após o falecimento do titular do plano, esposo da Autora/Apelada, e ao pagamento de multa pelo descumprimento da liminar, limitando-se o recurso às condenações pecuniárias.
4. No caso concreto, restou comprovado que a operadora foi formalmente comunicada do óbito do titular do plano, esposo da Autora/Apelada, e, ainda assim, manteve a cobrança das mensalidades posteriores, além de anunciar o cancelamento do contrato em contexto de extrema vulnerabilidade da beneficiária, circunstâncias que caracterizam conduta contrária à boa-fé objetiva.
5. A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de demonstração de má-fé subjetiva, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.
6. Demonstrado o descumprimento da tutela de urgência por 4 (quatro) dias, revela-se proporcional a multa aplicada, à luz do art. 537 do CPC/15, diante do risco concreto à saúde e à vida da beneficiária.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.